Tribunal: TJMT
Processo: 1018926-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018926-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (APELANTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – OSCILAÇÕES NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – DANO EM APARELHO ELÉTRICO (GELADEIRA) – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXCLUDENTES – AUSÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Não merece acolhimento a impugnação à concessão da gratuidade da justiça, ante a inexistência de provas a afastar a hipossuficiência da parte.

Em conformidade com o disposto no artigo 37, §6
o
, da CRFB a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva.

A responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do artigo 14, do CDC, também é objetiva, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade.

Havendo prova de que o equipamento do consumidor sofreu avaria e diante da inexistência de problemas na rede interna, bem assim da recusa da concessionária em disponibilizar a documentação necessária para verificar se o dano decorreu da falha na prestação do serviço, resta configurado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado, dando ensejo a indenização pleiteada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Aparecido Queiroz da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, por ele proposta (id. 212484823, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Juízo singular se equivocou ao afirmar que não apresentou a documentação solicitada pelo perito judicial, já que tal solicitação fora endereçada à Recorrida.

Aduz que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva e que ficou demonstrada nos autos a falha na prestação do serviço, na medida que a sua geladeira queimou em decorrência das oscilações de energia.

Afirma que os
prints
da conversa do WhatsApp demonstram que, no dia em que a geladeira estragou, houve quedas de energia e a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço.

Diante disso, postula o provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade, impugna a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 212448830, págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aparecido Queiroz da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, por ele proposta.

Consta dos autos que Aparecido Queiroz da Silva propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, alegando que no dia 04/02/2019, quando retornou a sua residência, aproximadamente às 18h:30, encontrou sua geladeira desligada e, por meio de mensagens do WhatsApp, do grupo do condomínio, tomou conhecimento de que houve várias quedas de energia, inclusive implicou a suspensão do prazo pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Salientou, na inicial, que foi obrigado a pegar uma geladeira emprestada de sua tia e que a empresa Requerida negou o seu pedido de ressarcimento do dano.

Sustentou que é evidente a falha na prestação do serviço e, por isso, deve a Requerida ser condenada ao pagamento de indenização por dano material – R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais) – e por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante todo o exposto, este juízo
JULGA IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, o que faz com resolução de mérito nos termos do Artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condena a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no Art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Fica, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade da justiça (art. 98, CPC). (Sic).

Contra essa decisão, Aparecido Queiroz da Silva
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela parte Recorrida.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A Apelada defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que o Recorrente defende que houve a falha na prestação dos serviços de distribuição de energia, ocasionando a queima de sua geladeira e, por isso, deve ser indenizado a título de danos materiais e morais.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Da Impugnação ao Benefício da Gratuidade da Justiça

A Recorrida afirma que deveria o
Apelante
ter sido intimado a comprovar a sua hipossuficiência.

Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, cabe à parte impugnante comprovar a capacidade econômica do beneficiário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - DÍVIDA DO INVENTÁRIO - AÇÃO MANEJADA CONTRA HERDEIROS - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA.
O ônus de comprovar a capacidade financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência é do impugnante.
Quem responde por dívida deixada pelo “
de cujus
”, em caso de abertura de inventário, é o seu espólio, não devendo a ação monitória ser direcionada aos seus herdeiros enquanto não realizada a partilha. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.492411-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, não há dúvidas de que é ônus da Recorrida provar que o Recorrente possui condições financeiras de arcar com o custo do processo e os honorários advocatícios, caso vencido.

Analisando a argumentação esposada nas contrarrazões e os documentos que acompanham aquela peça, entendo que inexistem provas capazes de afastar a hipossuficiência econômica da parte Apelante, reconhecida pelo Juízo singular, uma vez que o Apelante demonstrou que recebe, mensalmente, do INSS, o valor de R$ 3.892,65 (três mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), conforme documento constante do id. 2124486666, pág. 01.

Ademais, a Apelada não apresentou nenhuma prova em sentido contrário.

Sendo assim, não merece acolhimento o pleito da Recorrida.

Do Mérito

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado, prestadoras de serviços públicos, no desempenho das suas atividades, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por aplicação da teoria do risco administrativo, preconizada no artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O referido artigo assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Não há desconsiderar que, de acordo com o CDC e o Código Civil, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva.

O artigo 14, do CDC, é expresso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. (...).

3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).

4. (...). (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (Negritei).

Entrementes, deve-se anotar que a concessionária de serviços públicos não se torna universal e automaticamente responsável por qualquer evento que resulte em prejuízos materiais aos consumidores, porque é imprescindível avaliar se os sinistros decorreram de falhas na prestação dos serviços por ela desempenhados.

Diante disso, mostra-se
necessário
examinar se os elementos probatórios constantes do caderno processual indicam a deficiência no serviço explorado pela Recorrida, pois, caso contrário, é possível afastar a demonstração de nexo causal entre o comportamento da concessionária e os danos alegados pela parte consumidora.

Ademais, o nexo de causalidade também pode ser objeto de ruptura quando comprovada a ocorrência de excludentes, o que ocorre, por exemplo, quando caracterizada hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3
o
, inciso II, do CDC).

Não se ignora que, embora incida no caso a legislação consumerista, tal tutela não induz a automática inversão do ônus da prova, a ponto de isentar o autor de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito tampouco impugnar, a contento, as provas carreadas aos autos pela ré.

No caso vertente, é incontroverso que a geladeira de propriedade do Recorrente apresentou defeitos, conforme aponta o documento juntado no id. 212486670, pág. 01.

Os
prints
das mensagens do condomínio em que reside o Recorrente no
WhatsApp
indicam que, na data em que o aparelho estragou, houve várias quedas de energia (id. 212486667, págs. 01/02).

O perito judicial, em seu lado, confirmou que

a UC n. 6/1513048-7 não apresent
ou
nenhuma irregularidade, estando, portanto, de acordo com as normas técnicas,
in verbis
:

A inspeção técnica nas instalações elétrica da UC - 6/1513048-7 e do poste (CP Rede) em frente ao imóvel foi realizada no dia 26/10/2021 com a participação do consumidor (Requerente) Aparecido na presença da equipe técnica da Requerida tendo como responsável e assistente técnico definido pela Requerida o Sr. Marcos Pereira Batista. Durante a inspeção visual fotográfica, investigativa e coleta de dados,
constatou-se que o conjunto de medição CP REDE se encontrava em conformidade com NBR 5410/2004; NBR 5419/2005 e à Resolução da ANEEL 414/2010 no que se refere às instalações elétricas.
A inspeção procedeu-se com os levantamentos de todas as instalações desde o TRAFO na rede primária de Tensão (13,8 KV/220/127 V)
foi vistoriado as reais condições de instalações do Neutro e e do aterramento no Ponto de entrega onde constatou-se em conformidade. Em cumprimento aos procedimentos técnicos de inspeção padrão, amplamente adotados, foram feitas simulações de liga e desliga o Refrigerador e analisando os efeitos do sistema de proteção, disjuntores no quadro de distribuição e consequentemente os seus princípios de funcionamento que foi constatado dentro da normalidade exigida pelas Normas Técnicas.

(...).

Durante a inspeção
foi constatado imóvel com o Quadro de Distribuição, em Conformidades com a NBR 5410/2004/5419/2005 no que se refere a proteção dos circuitos energizados em baixa tensão, perigo de choques elétricos às pessoas não apresentando visivelmente indícios de sub dimensionamento de seus condutores e proteção dos circuitos.
Em continuidade à inspeção e supervisão foi promovido testes de liga e desliga o refrigerador, objeto da lide, que pudesse hipoteticamente vir a prejudicar ou afetar funcionamento dos níveis nominais de Tensão.
Foram inspecionados o quadro de Distribuição interno e o padrão de entrada, não encontrado, visivelmente, nenhuma desconformidade que pudesse a vir, comprovadamente, ter sido um problema de curto-circuito e/ou avarias nas instalações elétricas internas do imóvel.
(Destaquei).

Nota-se que o
expert
não encontrou nenhuma irregularidade na parte interna da casa do Apelante.

Resta verificar se o problema da geladeira decorreu, ou não, de problemas na rede de distribuição da Apelada, visto que ela é quem mantém em seus registros internos a prova da existência, ou não, de oscilações na energia.

Enfatiza-se que não se trata de prova diabólica, mas de mera decorrência do dever processual de colaboração, o qual, como se vê na rotina forense, é costumeiramente observado pela imensa maioria dos litigantes, sem qualquer questionamento.

O perito judicial, no decorrer da perícia, requereu à Apelada que apresentasse alguns documentos, necessários ao deslinde da controvérsia, nos seguintes termos:

Ocorre que a Apelada, mesmo sabedora de que o Juízo singular havia deferido a inversão do ônus probatório, não trouxe a documentação solicitada aos autos.

Com efeito, se somente a Recorrida possui os documentos necessários para que o perito judicial verifi
cass
e se houve, ou não, falha na prestação dos serviços,
é certo que
a sua inércia fez com que se presumisse a verossimilhança da versão do consumidor, ora Apelante.

Registra-se que, por experi
ê
ncia própria, pode-se afirmar, com segurança, que há oscilações recorrentes em diversas regiões de Cuiabá, causando inúmeros prejuízos aos consumidores.

Diante de tais considerações e em conformidade com o acervo probatório, tem-se que restou demonstrada a conduta ilícita da Recorrida, o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor, ensejando, portanto, o dever de indenizar.

O Apelante, quanto ao dano material, trouxe prova de que a geladeira tinha pouco tempo de uso e que fora adquirida por
R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), conforme nota fiscal id. 2124486669, pág. 01.

Nessa senda, deve a indenização por dano material corresponder a tal quantia, devidamente atualizada.

Salienta-se que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

N
a fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e
a condição social e econômica dos envolvidos
, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) - é suficiente a mitigar os danos morais infligidos ao Recorrente e não representa enriquecimento sem causa.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Do Termo Inicial dos Juros e da Correção Monetária

No caso em comento, a responsabilidade da parte ré é contratual. Portanto, quanto aos danos materiais, os juros
de 1% (um por cento) ao mês
devem incidir a partir da data da citação e a correção monetária,
pelo INPC, incidirá
desde o dia do efetivo prejuízo.

No que se refere ao dano moral,
os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária, pelo INPC,
incide a partir do seu arbitramento.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade,
NÃO SE ACOLHE
a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, levantadas pela Apelada e, no mérito,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Aparecido Queiroz da Silva, para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial, condenando a parte Requerida ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais) e por dano moral, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto à atualização dos danos materiais, os juros de 1% (um por cento) ao mês devem fluir a partir da citação e a correção monetária, pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo.

Com relação à atualização dos danos morais, os juros de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Condeno a Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024